Tribunal: STF
Processo: RE 1486236
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NOTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA. DIFERENÇAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÃO DO FGTS. AUTUAÇÃO FORMAL E MATERIALMENTE VÁLIDAS. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Apelação de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação anulatória de débito fiscal movida em face da União e da CEF, atinente à declaração da nulidade da NDFG 069898 (Notificação para Depósito do Fundo de garantia), expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, referente a débito com o FGTS no período de 01/1996 a 06/2001. Condenação da empresa autora, ENERGISA PARAÍBA, no pagamento de honorários à CEF, no percentual de dez por cento do valor da causa atualizado (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015).



    2. Em suas razões, a autora aduz, em síntese, que a UFIR é inaplicável sobre os juros e à multa, aspecto não apreciado pelo Juízo, bem como a inconstitucionalidade da multa aplicada, diante do seu caráter confiscatório. Pontua que, embora tais questões não tenham integrado os pedidos finais, foram aventados na petição inicial (regras da congruência - arts. 141 e 492 do CPC/2015). Defende a anulação da referida NDFG 069898, discorrendo sobre: nulidade, dado que os trabalhadores listados pela fiscalização já receberam ou estão discutindo judicialmente a verba do FGTS (reclamações trabalhistas tratando sobre supostos débitos de FGTS, com valores já pagos/quitados - potencial violação à coisa julgada - acordo firmado com o Sindicato da categoria, hipótese de bis in idem).



    3. Há de ser mantida a sentença, pelos seus próprios fundamentos, assim expostos:



    (...)



    Preliminarmente, o ajuizamento da ação anulatória é direito do devedor, insuscetível, portanto, de restrição, podendo ser exercido antes ou depois da propositura da execução fiscal. Não há litispendência entre ambas.



    No mérito, verifica-se que os documentos encartados à inicial são insuficientes para demonstrar a nulidade do débito fiscal.



    De tal sorte, a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, I, do CPC/2015 e art. 333, I, do CPC/1973), de provar que o adicional de periculosidade e o repouso semanal sobre horas extras foram computados no cálculo das parcelas fundiárias. Inclusive, à fl. 1.300, reafirma que "não há que se falar em incidência de FGTS no adicional de periculosidade sobre horas extras ou no repouso semanal remunerado sobre horas extras".



     



    4. Consta que a autuação combatida (advinda de fiscalização procedida por auditor do Trabalho - auto nº 4804970, por infração ao art. 23, § 1º, da Lei 8.036/1990) baseou-se na não inclusão das diferenças salariais decorrentes do adicional de periculosidade e do repouso semanal remunerado no cálculo das parcelas fundiárias. O Juízo encaminhou os autos ao Setor de Cálculos para informar se foram ou não computadas as referidas diferenças salariais, o qual registrou que ditas diferenças salariais não foram consideradas quando do recolhimento devido.



    5. Por seu turno, a autora, ora apelante, defende que não há que se falar em incidência de FGTS no adicional de periculosidade sobre horas extras, e que o repouso semanal remunerado sobre horas extras já se encontra diluído no salário dos laboristas mensalistas, sendo descabido o recolhimento perseguido.



    6. Cumpre ressaltar que, conforme destacado na sentença, as referidas ações trabalhistas foram movidas pelos empregados da empresa autuada, visando o recebimento do valor do FGTS não recolhido ou recolhido a menor, justamente o que ensejou o débito fiscal discutido, a confirmar a regularização da autuação. Ademais, não restou devidamente comprovado nos autos o desacerto da conta apresentada na autuação, nem devidamente apontada a questionada ofensa à coisa julgada trabalhista, onde a mera discussão judicial apenas reforça o questionamento sobre o acerto no recolhimento do FGTS efetivado.



    7. A apelante insurge-se contra a incidência da UFIR sobre o valor consolidado na inscrição na Dívida Ativa (dito atualizado monetariamente/já acrescido de juros de mora), aduzindo que houve "aplicação de correção monetária sobre juros e multa" (correção monetária sobre correção monetária), com ofensa à Lei 8.383/1991, bem com, no que se refere a apontada exorbitância da multa aplicada, a empresa apelante, basicamente, limita-se a expor que o valor resultante da referida NDFG nº 69898 correspondeu a R$ 223.457,52, enquanto o valor inscrito na Dívida Ativa (R$ 450.000,00), sem indicar o percentual aplicado para fins de evidenciar o apontado efeito confiscatório.



    8. A mera utilização da UFIR para fins de correção monetária não afeta a validade formal da CDA quando a mesma preenche os requisitos contidos na LEF, que confirmam a sua presunção de legitimidade, certeza e liquidez.



    9. Tampouco há de ser acolhido o pleito relativo à multa, quando não demonstrada a manifesta excessividade e desproporcionalidade a evidenciar cabimento da intervenção do Judiciário, mormente, quando sequer consta o valor da multa aplicado.



    10. Em relação à irresignação da apelante, não se antevê, na hipótese, a existência de vício que implique a nulidade da NDFG nº 69898.



    11. Insta destacar que milita em favor dos atos da Administração Pública a presunção juris tantum de legitimidade, de modo que ao demandante cabe a prova de suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu, pelo que não pode querer afastá-la com simples argumentações ou documentos que, por si somente, como no caso dos autos, não possuem tal força.



    12. Apelação desprovida. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 150, VI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente